Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734648-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO DOS SANTOS NUNES DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do apelante – Dra. Larissa Cristinne Silva, OAB/DF 63707A e Dr. David Rodrigues da Silva Júnior, OAB/DF 52345A - para apresentar as razões de apelação, esses não se manifestaram. O apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque o endereço que consta nos autos está incompleto e o oficial de justiça certificou que não conseguiu contato nos números de telefone informados (ID 47208571). Intime-se, pela derradeira vez, os advogados do apelante – Dra. Larissa Cristinne Silva, OAB/DF 63707A e Dr. David Rodrigues da Silva Júnior, OAB/DF 52345A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresentem, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada aos advogados, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES